Tribunal: TJSP
Processo: 1500145-74.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e violação de domicílio. Provimento parcial do recurso defensivo, para reduzir o "quantum" das penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria que comporta reparo. Na primeira fase, as penas-base foram

Ementa:
1-) Apelação criminal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e violação de domicílio. Provimento parcial do recurso defensivo, para reduzir o "quantum" das penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria que comporta reparo. Na primeira fase, as penas-base foram exasperadas de 1/5, em razão de maus antecedentes. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, quanto aos crimes de ameaça e violação de domicílio, sem deslembrar que o apelante ostenta condenação que configura reincidência. Atenuante da confissão reconhecida quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio. Considerando-se as compensações pertinentes, houve a exasperação de 1/5 para o crime de ameaça e 1/6 quanto ao delito de violação de domicílio. Sanção inalterada no tocante ao delito de descumprimento de medidas protetivas. Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Concurso formal reconhecido quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio, com exasperação do mais grave (violação de domicílio) de 1/6. Ao final, as sanções foram somadas, pelo concurso material, totalizando onze (11) meses e sete (7) dias de detenção.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto, pela recidiva e condições pessoais da recorrente.
5-) Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, pois ausentes os seus pressupostos. Além da recidiva, trata-se de infração penal cometida com ameaça contra a pessoa. Inteligência da Súmula 588 do STJ.
6-) Incabível, ainda, o benefício do "sursis", ante a ausência dos requisitos legais (art. 44, Código Penal).
7-) Expeça-se mandado de prisão em desfavor do recorrente, após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, expeça-se ofício à COESPE para transferência.